Tribunal: TJSP
Processo: 2208021-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Rejeição de rigor. Renúncia ao direito do crédito. Descabimento. Meras tratativas de acordo não têm o condão de deslegitimar a cobrança. Impenhorabilidade não reconhecida. Recurso não provido.